Tribunal: TJPA
Processo: 0808634-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808634-24.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TIM CELULAR S.A.

AGRAVADO: MGM DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. INTEMPESTIVIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS CONFIRMADA. PREJUÍZO À PARTE ADVERSA CONSTATADO. AÇÃO CAUTELAR EXTINTA NÃO INTERFERE NO RECONHECIMENTO DO JUÍZO PREVENTO. PRINCÍPIO DO JUÍZ NATURAL APLICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 7479873) oposto por
MGM DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA.,
em face do Acordão (ID 7338190) em que foi rejeitada a preliminar de inadmissibilidade recursal, suscitada em contrarrazões, bem como conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto para reformar a decisão agravada, a fim de declarar a incompetência do Juízo de Belém-PA, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 26ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, bem como para reconhecer a intempestividade do rol de testemunhas arroladas pela MGM DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA, indeferindo sua oitiva nos autos principais.

Em suas razões recursais, a parte Embargante alegou que a decisão colegiada incorreu em omissão e contradição, devido considerar para a juntada do rol de testemunhas em prazo comum, deixando de se manifestar sobre trecho da decisão agravada que expressamente considerou o prazo sucessivo.

Alegou também uma segunda omissão do Acordão, pois apesar de, no relatório do julgado constar menção à tese sucessiva da ora Embargante em suas contrarrazões, no sentido de que, ainda que fosse considerada intempestiva a juntada do rol, não haveria prejuízo à parte adversa, uma vez que teve prazo para contradita, bem como não houve oitiva de testemunhas na audiência aprazada, assim considera que esta tese sucessiva não foi apreciada na decisão.

Suscitou, por fim, que este juízo
ad quem
incorreu em terceira omissão, pois o Acórdão dispõe sobre a existência de Ação Cautelar previamente ajuizada no foro de São Paulo, tanto no relatório quanto na fundamentação, porém não se consigna o fato de que a referida demanda foi extinta sem resolução de mérito, não havendo menção ao teor do art. 55, §1º, do CPC, principal fundamento da decisão agravada sobre o tema.

Instado,
TIM CELULAR S.A.
apresentou Contrarrazões (ID 8064756) aos Embargos de Declaração, requerendo que sejam rejeitados diante da manifesta ausência de qualquer vício, devendo o V. Acordão ser mantido por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão atacado a suposta omissão alegada, visto que a parte apenas afirmou seu inconformismo quanto ao ato proferido, já que este juízo conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

No tocante a primeira omissão/contradição suscitada, de que o acordão embargado considerou o prazo comum, deixando de se manifestar sobre trecho da decisão agravada que expressamente considerou o prazo sucessivo, esta não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que este juízo
ad quem
foi expressamente cristalino ao concluir que o magistrado de primeira instância concedeu prazo comum de 10 (dez) dias para ambas as partes, em plena conformidade do art. 357, §4º do CPC. Assim, dado o julgado do Superior Tribunal de Justiça, no que concerne o tratamento igualitário entre as partes, o Embargante não poderia deixar de cumprir tal prazo sob a alegação de desconhecer a lei, bem como em caso de qualquer dúvida suscitada deveria ter apresentado recurso cabível para esclarecer o que foi determinado, ou ao menos ter agido com cautela e cumprir o prazo ordenado.

Dessa forma, não atendeu ao que foi deliberado pelo juízo
a quo
, uma vez que apresentou o rol de testemunhas de forma intempestiva, conforme o trecho do Acordão transcrito abaixo:

Interpretando-se a decisão supratranscrita à luz da disposição do §4º do art. 357 do CPC, pode-se concluir que o magistrado concedeu o prazo comum de 10 (dez) dias para as partes indicarem o rol de testemunhas que pretendiam serem ouvidas na audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 5/11/2018.

Ademais, restou incontroverso nestes autos que a referida decisão foi publicada no DJ do dia 05/10/2018 (sexta-feira) – fato informado por ambas as partes em suas manifestações neste Agravo de Instrumento -, assim, contabilizando-se o interregno de 10 (dez) dias úteis fixados, temos que o prazo fatal deu-se em 22/10/2018 (segunda-feira), nos termos do art. 219 c/c art. 224, ambos do CPC:

(...)

Pois bem, nesse contexto, resta evidenciado que a apresentação do rol de testemunhas por parte da MGM ocorreu, de forma intempestiva, vez que somente foi trazida ao juízo, por meio da petição juntada aos autos em 31/10/2018, conforme ID 7150702, fl. 1269 -1270 dos autos de origem.

Sobre o tema a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em razão da necessidade de tratamento igualitário entre as partes processuais, o prazo estabelecido pelo magistrado para apresentação do rol de testemunhas deve ser considerado preclusivo, sob pena de indeferimento da prova testemunhal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO POR SUSPEITA DE FURTO. DISPARO DE ALARME SONORO SEGUIDO DE REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ABUSIVO POR PARTE DOS PREPOSTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Segundo o entendimento desta Corte, é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para apresentação do rol de testemunhas, em atenção ao princípio do tratamento igualitário das partes. Precedentes.

3. Em regra, o simples disparo de alarme sonoro, seguido de revista pessoal, não é suficiente para ensejar o dano moral indenizável, devendo, para tanto, ficar comprovado que tal circunstância foi acompanhada de tratamento abusivo ou vexatório por parte dos prepostos do estabelecimento comercial. Precedentes.

4. In casu, o v. acórdão recorrido concluiu, mediante análise dos elementos fático-probatórios dos autos, que a abordagem às consumidoras não se deu de forma excessiva ou vexatória, conforme alegado. Diante de tal contexto, a alteração desse entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 175.512/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,

QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018) – grifo nosso.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. CRIANÇA EM ESTADO VEGETATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. AUSÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. ATUAÇÃO EFETIVA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. IRREGULARIDADE SANADA. DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. JUNTADA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A intervenção do Ministério Público na segunda instância - opinando sobre o mérito da questão e ratificando a inexistência de prejuízo -, sem haver pedido de nulidade por sua ausência em primeiro grau, supre a irregularidade do feito. Precedentes.

2. Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente. Precedentes.

3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

4. Ausente o exame da matéria pelo Tribunal de origem, mesmo diante da oposição de embargos declaratórios, incide a Súmula n. 211/STJ.

5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

7. No caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1649484/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018) – grifo nosso.

Quanto a segunda omissão levantada no que diz respeito a tese sucessiva apresentada de que, caso fosse considerada intempestiva a juntada do rol de testemunhas, não haveria prejuízo à parte adversa, uma vez que teve prazo para contradita, bem como não houve oitiva de testemunhas na audiência aprazada, tenho que não há como reconhecê-la, pois restou expressamente consignado na decisão colegiada/ora embargada que aceitar o oferecimento do rol de testemunhas após o prazo concedido em juízo ensejaria prejuízo suficiente para justificar o indeferimento da prova, independentemente se não houve oitiva de testemunhas ou prazo para contradita no processo originário. Vejamos:

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial da Corte Superior acima demonstrado, alinhado com o disposto no art.7º do CPC, entendo que não é necessário perquirir quanto ao efetivo prejuízo no caso concreto da apresentação intempestiva do rol de testemunhas pela MGM, uma vez que aceitar o oferecimento do rol de testemunhas por uma das partes, após o prazo concedido pelo juízo, implica em ofensa ao tratamento igualitário imposto por lei, revelando-se, por si só, prejuízo suficiente para justificar o indeferimento da prova.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de inadmissibilidade recursal, suscitada em contrarrazões, em consequência, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada, a fim de declarar a incompetência do Juízo de Belém-PA, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 26ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, bem como para reconhecer a intempestividade do rol de testemunhas arroladas pela MGM DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA, indeferindo sua oitiva nos autos principais.

Em derradeiro, no que diz respeito a terceira suposta omissão alegada no Acórdão ao relatar a existência de Ação Cautelar previamente ajuizada no foro de São Paulo, porém não consignou o fato de que a referida demanda foi extinta sem resolução de mérito, não se revela plausível em termos jurídicos, haja vista que este juízo foi exaustivamente claro ao afirmar que a Ação Cautelar mesmo que tenha sido extinta, tal ocorrido não interfere no reconhecimento do juízo prevento com base na relação de acessoriedade existente e ao princípio do juiz natural, vide arts. 299 e 61, ambos do CPC, não sendo possível a aplicabilidade do art. 55, §1º, do CPC. Conforme trecho do Acordão transcrito abaixo:

Pois bem, fazendo um cotejo entre a causa de pedir exposta na petição inicial do “Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente” (Processo nº 1077904-80.2017.8.26.0100) com a causa de pedir apresentada na exordial (ID 2650605, fls. 1- 43 dos autos de origem) da Ação de indenização por danos morais e materiais (Proc. n.º 0829737-28.2017.8.14.0301), originária deste recurso, forçoso concluir que trata-se de causa de pedir em comum, além de haver clara existência de uma ação cautelar preparatória e a segunda corresponder a ação principal. Explico.

Constata-se que, em ambas as demandas (Cautelar e Ação Indenizatória), a MGM DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA suscita a modificação unilateral pela operadora TIM dos termos do “CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TIM CHIP E RECARGA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PRÉ PAGO COM EXCLUSIVIDADE”, firmado entre as partes em 14 de janeiro de 2013, como fato gerador para a ocorrência da rescisão contratual que, por sua vez, ocasionou o encerramento prematuro de suas atividades empresariais, motivando, assim, (causa

de pedir) o:

1) Pedido cautelar de liberação da Carta fiança de Nº 77026 – contrato de garantia acessório ao principal CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TIM CHIP E RECARGA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL PRÉ PAGO COM EXCLUSIVIDADE. Ou, o depósito judicial da quantia avalizada.

2) Pedido na ação principal do pagamento de perdas e danos no montante equivalente a R$ 13.199.830,17 (treze milhões, cento e noventa e nove mil, oitocentos e trinta reais e dezessete centavos).

Nesse diapasão, correta a tese defendida pela agravante TIM quanto a necessidade de julgamento das duas demandas “Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente” (Processo nº 1077904-80.2017.8.26.0100) e a “Ação de indenização por danos morais e materiais” (Proc. n.º 0829737-28.2017.8.14.0301) perante o mesmo juízo prevento, pois, além de envolver as mesmas partes e ser comum a causa de pedir, como alhures demonstrado, há claro o vínculo de acessoriedade entre as ações, tendo inclusive sido discutido, na ação cautelar, a carta de fiança de Nº 77026, contrato de garantia acessório firmado em razão do contrato principal celebrado entre as partes, cuja rescisão é a causa de pedir utilizada para fundamentar tanto a tutela cautelar como a tutela principal de perdas e danos.

Desta feita, entendo que deve ser afastada a competência do Juízo da Comarca de Belém, remetendo-se os autos da Ação de indenização por danos morais e materiais” (Proc. n.º 0829737-28.2017.8.14.0301) ao Juízo da 26ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, prevento para decidir a causa, a quem foi distribuída a demanda cautelar, em 08.08.2017, ressaltando-se que o fato da ação cautelar ter sido extinta, não interfere no reconhecimento do juízo prevento com base na relação de acessoriedade existente, sob pena de infringência ao princípio do juiz natural, conforme aplicação das regras contidas nos artigos 299, c/c art. 61 ambos do Código de Processo Civil:

Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.

Logo, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara e objetiva, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A parte Embargante apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Agravo de Instrumento enfrentado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, assim não restaram configurados na decisão atacada.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Desse modo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra além de inexistir qualquer vício na Decisão embargada a ser suprido, havendo mero inconformismo da parte com a matéria decidida.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Por fim, advirto a parte Embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no Código de Processo Civil, em caso de manejo de recurso com o claro intuito protelatório.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 1 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024